Tribunal: TJPA
Processo: 0806333-94.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806333-94.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELTON CESAR BORGES FABIO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE IGARAPE-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806333-94.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0005210-12.2017.8.14.0021/ 0800189-41.2025.8.14.0021

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: ELTON CESAR BORGES FABIO

IMPETRANTE: DRA. RENATA COELHO SANTOS - OAB PA33227

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO DE MENORES. MODUS OPERANDI VIOLENTO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUGA POR OITO ANOS. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. GENITOR DE MENOR SEM COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Elton Cesar Borges Fábio, visando à revogação da prisão preventiva decretada em 13/07/2017, fundada no art. 312 do CPP, em razão da gravidade do crime de roubo qualificado, do modus operandi com invasão de domicílio e armas, da periculosidade e dos antecedentes do paciente, bem como da necessidade de garantia da ordem pública. Defesa sustenta a extemporaneidade da medida, possibilidade de medidas cautelares diversas, inclusive prisão domiciliar por ser pai de menores, e a ausência de risco atual à sociedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea diante da alegada extemporaneidade; (ii) estabelecer se condições pessoais favoráveis e paternidade de menor justificam a substituição da custódia por prisão domiciliar; (iii) verificar se medidas cautelares diversas são suficientes para garantir os fins do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos que evidenciam o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, notadamente a gravidade concreta do delito de roubo qualificado, praticado com emprego de arma, invasão de domicílio e participação de adolescentes.

A periculosidade do paciente se confirma por registros criminais anteriores, trajetória delitiva e prisão posterior em posse de drogas e apetrechos do tráfico, reforçando o risco de reiteração delitiva.

A alegada ausência de contemporaneidade não se aplica, pois o paciente permaneceu foragido por quase oito anos, impedindo a execução do mandado e mantendo atual o risco que fundamenta a custódia.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e paternidade, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A substituição por prisão domiciliar prevista no art. 318 do CPP exige prova de imprescindibilidade aos cuidados do menor, não demonstrada no caso concreto.

Medidas cautelares diversas revelam-se insuficientes diante da gravidade dos fatos, do histórico criminal e da fuga prolongada, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A fuga prolongada do acusado afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis e paternidade de menor não afastam a prisão preventiva quando não comprovada a imprescindibilidade aos cuidados da criança.

A gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva e afastam a aplicação de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, 316, 318, 319 e 321; CP, art. 157, § 2º, I e II; ECA, art. 244-B; Lei nº 10.826/03, art. 16, I; CP, art. 288, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, HC 4008075-69.2023.8.04.0000, Rel. Des. Mirza Telma de Oliveira Cunha, j. 14/09/2023; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01/12/2020, DJe 07/12/2020; TJ-PA, HC 0812436-25.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 25/10/2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
, porém
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806333-94.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0005210-12.2017.8.14.0021/ 0800189-41.2025.8.14.0021

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: ELTON CESAR BORGES FABIO

IMPETRANTE: DRA. RENATA COELHO SANTOS - OAB PA33227

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus interposto em favor de
ELTON CESAR BORGES FÁBIO
, com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada em 13.07.2017, fundamentada no art. 312 do Código de Processo Penal, em razão da gravidade do crime de roubo qualificado, da periculosidade do paciente e da necessidade de garantia da ordem pública..

A decisão recorrida fundamenta-se na existência de
fumus commissi delicti
, comprovado pelas provas da materialidade do crime e indícios de autoria, conforme consta na denúncia e nos elementos de estilo ID nº 26076235. O
periculum libertatis
é considerado presente devido à gravidade do delito, ao modus operandi empregado (invadir residência com armas e ameaças), à periculosidade do acusado, comprovada por sua trajetória criminal, incluindo condenações anteriores por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de sua fuga por quase oito anos, impedindo o cumprimento imediato do mandado de prisão.

A Defesa alega, em sua petição ID nº 26452841, que a segregação seria extemporânea, uma vez que o mandado de prisão foi expedido há quase oito anos, e que sua conduta de fuga não pode ser imputada ao Poder Judiciário. Ressalta ainda que a manutenção da custódia violaria o princípio da proporcionalidade, especialmente considerando sua responsabilidade pelos cuidados de dois filhos menores de 12 anos, o que, segundo a legislação, poderia justificar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar (art. 318 do CPP).

Após a chegada das informações aos autos (Id. 26076235), o pleito emergencial foi indeferido, oportunidade na qual apontou-se a prevenção desta Relatora (Id. 26088585).

O Ministério Público, em sua manifestação, responde que a extemporaneidade da medida não se aplica, pois a necessidade da prisão preventiva persiste devido à periculosidade do acusado e ao risco de reiteração delitiva. Destaca que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que a gravidade do delito, o modus operandi e a periculosidade do acusado são fundamentos idôneos para a decretação desta, independentemente do tempo decorrido desde a prática do crime. Além disso, afirma que a substituição por acautelamento doméstico não se aplica ao caso, pois o paciente não se enquadra nas hipóteses legais previstas no art. 318 do CPP, como ser o único responsável pelos cuidados de filhos menores ou estar em condições de saúde que justifiquem a medida alternativa.

Acolhida a prevenção a mim apontada, Id. 26563687, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Aponta a impetrante utilização de fundamentação inidônea no decreto prisional, possibilidade de imposição de cautelares diversas da prisão, incluído acautelamento doméstico, ante as condições favoráveis do demandante e sua imprescindibilidade aos cuidados de menor, além da extemporaneidade da medida constritiva. Ao final, requer o deferimento de liminar, para que seja revogada a segregação do paciente e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do paciente a ensejar a sua liberdade, pois o decreto inicial, bem como as decisões que mantiveram a custódia preventiva do coacto se encontram apoiadas em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...)

DECISÃO QUE SERVE DE MANDADO

Vistos, etc.,

Trata-se de
requerimento de prisão preventiva
formulado pelo Delegado de Polícia local em desfavor de ÉLTON CÉSAR BORGES FÁBIO, - NECO, brasileiro, natural de Marapanim/PA, nascido em 04.04.1995, filho de Nilton Cesar Garcia Fábio e Rita Ferreira Borges, residente a 2ª Rua, Bairro Bom Jesus, Igarapé-açu.

Alega o Requerente no dia 06.06.2017, por volta das 21:00h, uma das vítimas Glaydson, chegou em sua residência, localizada na 07 de setembro, Bairro Colina, quando 04 indivíduos adentraram sua residência armados com uma arma caseira e facas pelos fundos da casa, tanto que foram registradas imagens das pegadas dos autores do crime.

De acordo com relatos das vítimas, entraram em sua residência para cometer o roubo
o adolescente Jeferson Pablo Monteiro Pinho e os adultos
Élton Cesar Borges Fábio
, Thiago Conceição dos Santos e Deenderson Carlos Borges Pantoja. Um outro adolescente, Jackson de Souza Brito, foi a pessoa que transportou todos em uma motocicleta até os fundos da casa para que estes pudessem adentrar sem serem vistos.

Neco, foi a pessoa que estava portando a arma de fogo usada no crime, pois esta arma é de sua propriedade
. Os demais acusados subtraíram vários objetos, colocando-os no carro da vítima e evadiram-se do local, tendo Thiago dirigido o carro até um matagal e o abandonado, pois ficaram assustados com a grande movimentação de policiais logo após o crime.

Jackson estava usando a motocicleta XTZ, preta de propriedade de Antônio Roberto Conceição dos Santos, pais de Thiago, para dar fuga aos autores do crime. Toda ação criminosa foi planejada por Thiago, pois os avós de Thiago são vizinhos da vítima. O adolescente Jeferson estava usando uma máscara de palhaço no momento da empreitada criminosa.

Elton Cesar Borges Fábio - NECO, já responde a outros procedimentos policiais, sendo um homicídio e uma receptação.

O Ministério Público opinou pela decretação da prisão.

Decido.

O art. 313 do CPP, alterado recentemente pela Lei nº 12.403/2011, estabelece em seu inciso I, que a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, sendo portanto, cumprido o critério temporal objetivo da Lei.

São
medidas cautelares diversas da prisão
, dispostas no art. 319 do CPP, comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de ausentar-se da Comarca, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais, internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, fiança, nas infrações que a admitem e, por fim, a monitoração eletrônica.

Pelas características dos crimes do qual estão sendo acusados, tais medidas se tornam inócuas
, tendo em vista que os acusados, juntamente com outros comparsas de outros municípios a praticar crimes em Mãe do Rio. Portanto, o comparecimento periódico, a proibição de acesso e contato a lugares e pessoas, ausência da Comarca e o recolhimento domiciliar são insuficientes. Não há que se falar em suspensão do exercício de função, já que não é funcionário público.

Entendo que
estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
, posto que o crime é doloso, possuindo pena máxima superior a 04 anos de reclusão.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Não há dúvidas quanto a existência do crime e a autoria diante das provas até aqui existentes e colhidas pela autoridade policial.

Quando aos demais requisitos, observo que
o crime de roubo qualificado, abala a sociedade, pela violência que demonstra e a audácia do acusado invadir casa alheia com vários menores.
Assim é que, a liberdade dos acusados abala sobremaneira a ordem pública, traz descrédito às instituições da Polícia, do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário e traz a dúvida na efetiva concretização do crime.

Observo que
o acusado, quando em liberdade, sempre pratica crimes, visto que já responde a outras duas acusações graves
.
Assim, vem em uma progressão criminosa rápida e que traz instabilidade a população local.

Ante todo o exposto, como discorrido acima,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO
, devendo ser recolhido ao cárcere até nova decisão.

(...)” Id. 25906249. [
destaquei
]

“(...)

Trata-se de
pedido de revogação
de prisão preventiva formulado pela defesa de ELTON CESAR BORGES FABIO, com fundamento nos arts. 316 e 321 do Código de Processo Penal c/c art. 5º, LXVI da Constituição Federal.

A defesa técnica argumenta, em síntese, que: a) não persistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva; b) o acusado não possui antecedentes criminais; c) o delito ocorreu em

2017, há quase 8 anos, sem que o acusado tenha voltado a delinquir; d) o acusado possui residência fixa, ocupação lícita e é pai de duas crianças menores; e) não tinha conhecimento da existência do processo; f) há possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido, sustentando que subsistem os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva. Afirmou que o requerente está sendo processado por delito com pena máxima superior a quatro anos, evadiu-se desde a fase de investigação sem apresentar-se espontaneamente à Justiça e, quando encontrado para cumprimento do mandado de prisão, foi flagrado na posse de entorpecentes e apetrechos peculiares da traficância.

É o relatório. DECIDO.

Analisando detidamente o pedido defensivo à luz das circunstâncias fáticas e jurídicas dos autos, verifico que não merecem acolhimento as razões invocadas pela defesa.

A prisão preventiva foi decretada em 13/07/2017, fundamentada na garantia da ordem pública, diante de fortes indícios da prática dos delitos tipificados no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, art. 244-B da Lei 8.069/90, art. 16, I da Lei 10.826/03 e art. 288, parágrafo único do Código Penal
.

Conforme certidão de antecedentes criminais
juntada aos autos (ID 136209201),
o acusado possui outros registros criminais, embora seja tecnicamente primário
.

Ressalto,
ademais
, que
segundo informação constante na manifestação ministerial, quando encontrado para cumprimento do mandado de prisão, o acusado foi flagrado na posse de entorpecentes e apetrechos peculiares da traficância, circunstância que reforça o risco concreto à ordem pública.
Observo ainda que
o argumento de desconhecimento do processo não elide a obrigação do acusado de manter seu endereço atualizado perante as autoridades competentes
.
A certidão de ID 136215704 indica que nos autos da Ação Penal nº 0005049-02.2017.8.14.0021, referente ao mesmo Inquérito Policial, o processo foi desmembrado em relação ao réu ELTON porque não foi localizado à época da sentença, proferida em 29/01/2019.

No que tange à contemporaneidade
da prisão preventiva, importante frisar que
o acusado permaneceu foragido desde a decretação da medida em 2017 até sua recente captura, tendo havido, portanto, uma causa impeditiva da execução da ordem judicial
.
Nesse contexto, não se pode arguir a falta de contemporaneidade quando o próprio acusado, pela sua conduta de se furtar à aplicação da lei penal, impediu o cumprimento tempestivo da medida cautelar
.

Quanto à alegação de
condições pessoais
favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e paternidade,
é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia preventiva

quando presentes seus requisitos autorizadores
, como ocorre no caso em análise.

Por fim, considerando as circunstâncias do caso concreto e a periculosidade demonstrada pelo agente, entendo inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de revogação
da prisão preventiva formulado pela defesa de ELTON CESAR BORGES FABIO, mantendo a segregação cautelar nos termos da decisão que a decretou.

Considerando que a prisão preventiva já foi efetivada e que existe processo principal desmembrado (0800189-41.2025.8.14.0021) em relação ao réu ELTON CESAR BORGES FABIO, DETERMINO:

O arquivamento deste incidente de prisão preventiva, após as providências abaixo;

A extração de cópia integral destes autos para juntada ao processo desmembrado do feito n.º 0800189-41.2025.8.14.0021, referente ao acusado ELTON CESAR BORGES FABIO.

(...)” Id. 25906250 [
destaquei
]

Assim, entendo que os argumentos relacionados à inidoneidade da fundamentação, ausência de contemporaneidade e de requisitos legais da custódia restam superados conforme decisões do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INVESTIGAÇÃO QUE APURA A EXISTÊNCIA DOS CRIMES DE ESTELIONATO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO DE CAPITAIS PROVENIENTES DE ATIVIDADES ILÍCITAS, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, DENTRE OUTROS. VENDA DE RIFAS CLANDESTINAS POR REDES SOCIAIS. PRISÃO DECRETADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. PACIENTE QUE POSSUI DIVERSOS REGISTROS NA SUA FICHA CRIMINAL. CONTUMÁCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. MEDIDA IMPERIOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. - O Paciente foi preso preventivamente, após o Juízo Impetrado acatar representação da autoridade policial, na qual imputa ao mesmo e a outras cinco pessoas a suposta prática de várias infrações penais, dentre elas associação criminosa e lavagem de capitais; - A prisão processual deve ser mantida para fins de garantia da ordem pública e econômica, vez que Paulo Victor é investigado por fazer parte de uma organização criminosa especializada, dentre outras condutas delitivas graves, na venda de rifas clandestinas por meio das redes sociais, cujos prêmios variam desde veículos de luxo e aparelhos celulares de primeira linha, até valores em dinheiro; - Destaco que o delito de "venda de rifas clandestinas por meio de redes sociais" tem sido uma prática comum entre os chamados "influenciadores digitais", os quais, muitas vezes, reúnem milhões de seguidores para, aproveitando-se de sua fama meteórica, utilizarem da boa-fé das pessoas que os admiram para fingir ser legalizada sua conduta criminosa, por meio da venda de falsos sonhos; -
A orientação prevalecente no STF e no STJ, é de que a gravidade do delito e a periculosidade do agente são motivos suficientes para demonstrar a necessidade da prisão preventiva como medida cautelar, para garantia da ordem pública, instrução criminal e eventual aplicação da lei penal
; - Elementos pessoais favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si só, não bastam para elidir o édito prisional enquanto a mantença se mostrar essencial, em especial se levarmos em consideração sua extensa ficha criminal e contumácia para a prática de crimes patrimoniais; - Da leitura dos autos, há sérios indicativos de que o Paciente possui modus operandi aplicado para o contexto contemporâneo, de modo que utiliza-se de suas redes sociais, em especial a plataforma Instagram, para ostentar uma vida glamourosa e de homem bem-sucedido, com o objetivo específico de praticar golpes, o que acaba por atrair centenas de pessoas inocentes, deslumbradas com a ideia de possuírem itens de luxo pagando centavos, apenas "contando com a sorte" de serem ganhadoras de prêmios totalmente inalcançáveis com base em sua realidade social, sob a falsa impressão de que as rifas poderiam ser o meio pelo qual suas vidas mudariam rapidamente; - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA .

(TJ-AM - HC: 40080756920238040000 Manaus, Relator.: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 14/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/09/2023). [
destaquei
]

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais do paciente
, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado pelo Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a
substituição
da segregação por
medidas cautelares
, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

(...)

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei nº 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

(TJ-PA 08124362520228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 27/10/2022)

Por fim, destaca-se que no caso sob análise, o fato do paciente ser pai de criança menor de 12 anos não determina sua colocação automática em regime de acautelamento doméstico, pois restringiu-se a afirmar sua condição de genitor
[1]
, sem no entanto, apresentar prova idônea de sua imprescindibilidade aos cuidados da infante, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[2]
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Id. 25906253

[2]
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PAI DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS . NÃO COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL. GRAVIDADE DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2 . Acerca do pleito de prisão domiciliar, o benefício foi indeferido (i) porque não ficou demonstrado ser o paciente o único responsável pelos cuidados da criança ou que a menor dependa exclusivamente do paciente; pela (ii) a gravidade do crime imputado ao paciente, notadamente pela quantidade e variedade de drogas apreendida - 8 comprimidos de Ecstasy/MDA, 23 g de crack, 13 g de cocaína, 1100 g de maconha, além de uma balança de precisão; bem como pelo (iii) risco de reiteração delitiva, porquanto é reincidente, ostentando condenação com trânsito em julgado. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 951717 SE 2024/0381509-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2024)

Belém, 28/08/2025